Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. COMODATO VERBAL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. ALUGUEIS. COTAS CONDOMINIAIS. IPTU. POSSIBILIDADE.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada
2. A aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária comum ocorre quando alguém exerce a posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem oposição pelo período previsto na legislação civil.
3. É inviável o reconhecimento da usucapião extraordinária dos imóveis à autora ante os relevantes indicativos da existência de ajuste de comodato verbal entre as partes e, por conseguinte, da ausência de animus domini.
4. “Denunciado o contrato verbal de comodato de imóvel por prazo indeterminado, a recusa do comodatário em restituí-lo no prazo assinado constitui esbulho que confere ao comodante o direito à tutela possessória, ao ressarcimento das despesas reclamadas a título de cotas condominiais e IPTU, bem como ao pagamento dos aluguéis do período da mora.” (Acórdão 1080288, 20120111930836APC, Relator Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado em 7/3/2018, publicado no DJE de 12/3/2018, pág.:466/475).
5. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.